Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732754-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: SERGIO COSTA PACHECO, JOSE CARLOS VICENTE MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 25684650) interposta por ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO em face de JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS, ante a Sentença (ID 25684636) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível do Distrito Federal, em Ação Pauliana n. 0732754-18.2019.8.07.0001, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. O apelado JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS informou o falecimento do apelante (ID 31375972) no dia 28 de agosto de 2021, conforme certidão de óbito (ID 31375975). O feito foi suspenso para substituição do apelante pelos herdeiros ou espólio, nos termos do despacho ID 34078447. Somente os herdeiros Patrícia Leite Ferreira e André Leite Pereira da Silva foram citados, nos termos da certidão ID 38513770 e ID 39956260, porém, não compareceram nos autos (ID 40769936). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Na hipótese, observa-se que o apelante perdeu a capacidade de ser parte em razão de falecimento. Consoante preceitua o Código de Processo Civil no art. 313, inciso I, constatada a morte de umas das partes, o magistrado deve suspender o feito para oportunizar a substituição processual pelo espólio ou herdeiros do falecido. No caso, o processo foi suspenso em 2021 para substituição processual. O apelado informou endereço dos herdeiros, sendo que somente dois foram citados, não promoveram a substituição processual. Neste contexto, o presente recurso não deve ser conhecido nos termos do §2o do art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022 16:37:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador